Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação. Execução fiscal. Embargos à execução. Ipva. Arrendamento mercantil. Responsabilidade solidária do banco arrendante. Presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Afastar a responsabilidade tributária do pagamento de IPVA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira, na qualidade de arrendadora em contrato de arrendamento mercantil, possui responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme previsto no art. 155, III, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Distrital no 7.431/85.
4. Nos termos do art. 1o, §7o, III, da Lei no 7.431/85, o detentor da posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de cláusula de reserva de domínio, é contribuinte do imposto.
5. O §8o do mesmo dispositivo estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao titular do domínio útil do veículo, incluindo-se, nessa condição, as instituições financeiras que figurem como arrendadoras em contratos de arrendamento mercantil.
6. No contrato de arrendamento mercantil, a propriedade do bem é resolúvel, permanecendo vinculada à instituição financeira até a quitação do contrato, momento em que o arrendatário passa a ser o proprietário do bem, pois já tinha realizado a opção de compra quando da assinatura do contrato.
7. O banco recorrente não comprovou a quitação do contrato pelo arrendatário, razão pela qual persiste sua responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da legislação distrital aplicável, sendo parte legítima para responder ao processo executivo.
8. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao embargante comprovar a irregularidade da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que figura como arrendadora em contrato de arrendamento mercantil detém a propriedade resolúvel do veículo até a quitação integral do contrato e, por isso, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme previsto na Lei Distrital no 7.431/85. 2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar eventual irregularidade na inscrição.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 121; Lei no 7.431/85 (DF), arts. 1o, §7o, III, e §8o, I; Lei no 6.830/80, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1238785, 00060731820168070014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/03/2020, DJe 04/05/2020.